Tribunal: TJSP
Processo: 0056399-84.2011.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. Artigo 171, caput, do Código Penal. Sentença de procedência. Penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Questão de ordem. Prescrição. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. Artigo 171, caput, do Código Penal. Sentença de procedência. Penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Questão de ordem. Prescrição. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, considerando a pena em concreto. Inteligência dos artigos 109, inciso V; 110, §1o, e 114, inciso II, todos do Código Penal. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO RECURSO.